Tribunal: TJMT
Processo: 0018576-52.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIA LUIZA OLIVEIRA OZAN

Número do Protocolo: 67788/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - §3º DO ART. 85 DO CPC/15 – DESPROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais.
2. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer ao seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
3. A partir da vigência do Novel CPC/15, a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve observar a regra estampada no §3º do art. 85 do citado Códex, segundo a qual será observado os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º, e de acordo com os percentuais específicos para essa hipótese.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ANTONIA LUIZA OLIVEIRA OZAN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital , nos autos dos Embargos à Execução n. 18576-52.2011.8.11.0041, manejado em desfavor de ANTÔNIA LUIZA OLIVEIRA OZAN, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para afastar o excesso de execução e determinar a correção monetária a partir do arbitramento, declarando líquida a execução no valor de R$ 67.493,32 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).
Nas razões recursais, coligidas a fls. 43/47, alega o Apelante que a sentença deixou de analisar corretamente os índices de correção aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.
Diz que os índices relativos à correção monetária, juros remuneratórios e de mora, são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.690/09, e assinala que o STF, quando do julgamento do RE n. 870947, assentou que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, restringiu-se ao intervalo de tempo entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Nesse desiderato, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de modo “os juros de mora e a correção monetária seja feito pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei n. 11960/09, e, a partir de então, pelo indicie da caderneta de poupança” (sic).
Combate, também, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que extrapola os limites da razoabilidade.
Contrarrazões a fls. 49/55, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fl. 62/63, pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção do Parquet.
Em seguida, os autos foram sobrestados a fim de aguardar o julgamento dos embargos no RE 870947/SE, vindo, em seguida, cls, para julgamento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários, de embargos à execução de sentença de indenização por dano moral.
Insurge-se o Apelante contra o capítulo da sentença que fixou os juros de mora do quantum executado em 1% a.m. Postula a reforma do julgado para que os juros moratórios e a correção monetária sejam calculados na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
Parcial razão lhe assiste, haja vista que com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947/SE, após a rejeição dos embargos de declaração e a pretensão de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, restou decidido que “Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros e os índices dos consectários legais”;
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1, que as condenações judiciais de natureza administrativa geral, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Assim sendo, considerando que quando da prolação da sentença (13.03.06), ainda não vigia a Lei 11.960/2009, que disciplinou que os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, seria o índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, não há falar se em incidência da referida regra nesse hiato.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)
Quanto à verba honorária, a sentença recorrida fixou o percentual de 10% sobre o proveito econômico. Como se sabe, a partir da vigência do Novel CPC/15, a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve observar a regra estampada no §3º do art. 85 do citado Códex, segundo a qual deve-se observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º (grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza, etc.) e conforme os percentuais específicos para essa hipótese.
No caso em pauta, considerando que o proveito econômico obtido pelo Estado, ora apelante, não ultrapassou 200 salários mínimos, não há que se falar em desproporcionalidade na sentença que fixou a verba honorária no percentual mínimo de 10%, vejamos:
Art. 85 – omissis.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
[...]
Em razão do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo a fim de determinar que sobre o quantum executado incida juros de mora e correção monetária estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, qual seja, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; a contar da citação e correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR